Tribunal: TJMT
Processo: 0015616-64.2016.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015616-64.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIMONE SILVA SANTOS CANCIAN - CPF: 761.818.391-00 (EMBARGANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES –
RECURSO REJEITADO
.

1- No âmbito do Superior Tribunal de Justiça é assente o entendimento de que
“a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela relativa a ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e não o fez, enquanto a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão
. (EDcl no REsp n. 2.026.943/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023).

2- No caso, a Embargante não aponta omissão em ponto sobre o qual o Colegiado deveria manifestar e, muito menos, indica qualquer contradição entre as razões de decidir; sob a pecha de que o Acórdão é omisso e contraditório, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a multa fixada pelo Juiz singular em decorrência da má-fé processual, cujo tema foi devidamente apreciado pelo Órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Simone Silva Santos
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

Nas razões do Recurso, a Embargante relembra que a Câmara manteve sua condenação a pena de litigância de má fé sob o fundamento de que pretendia vantagem indevida; todavia, no seu entender, a sentença deveria ser reformada porque sua conduta não se amolda à multa imposta. Com esse argumento, alega que o Acordão é omisso e contraditório.

Afirma que a manutenção da penalidade impactará bruscamente no sustento de sua família, pois recebe pouco mais de 02 (dois) salários mínimos.

Ao final, requer o acolhimento do Recurso Integrativo, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja eliminada a contradição, suprida a omissão e, assim, afastada a multa por litigância de má-fé.

Instado a se manifestar, o Banco do Brasil S.A. apresentou defesa, conforme se extrai do Id. 173304696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Desde logo, é pertinente relembrar que é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que:

[...] A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela relativa a ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e não o fez, enquanto a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão
. (EDcl no REsp n. 2.026.943/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Neste caso, contudo, a Embargante não aponta omissão em ponto sobre o qual o Colegiado deveria manifestar.

De igual modo, não indica qualquer contradição entre as razões de decidir.

Na verdade, sob a pecha de que o Acórdão é omisso e contraditório, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a multa fixada pelo Juiz singular em decorrência da má-fé processual.

A Câmara de forma concludente, precisa e expressa analisou seu pedido de exclusão daquela penalidade; contudo, após analisar o caderno processual, concluiu que deveria ser mantida hígida.

Eis o trecho do voto condutor que tratou especificamente desse tema:

No que se refere à sanção por litigância de má-fé, melhor sorte não assiste à Recorrente.

O artigo 5.º, do Código de Processo Civil estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé.

Sabe-se que uma das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, tais quais, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o artigo 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação, previsto no artigo 6.º, da Lei de Ritos.

No caso, do que foi coligido aos autos, não há sequer indícios mínimos de que a Apelante foi induzida a erro; pelo contrário, há prova cabal da contratação e disponibilidade dos valores na conta da parte Recorrente.

Se não bastasse isso, por meio de simples pesquisa do CPF da Recorrente, é possível encontrar diversas Ações em desfavor de outras Instituições Financeiras, nas quais a Recorrente busca a declaração de inexistência de débito e alega desconhecer os descontos.

Nessa perspectiva, é evidente a vontade deliberada da Apelante de enganar o Juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos plenamente demonstrada no processo, de modo que indubitável tratar-se de litigante de má-fé.

Com essas considerações, diante da inexistência de qualquer contradição para ser eliminada e/ou omissão para ser suprida,
rejeito o Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023